Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738012-95.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA NILCE LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que a Segunda Turma Recursal proferiu acórdão para aplicar ao caso sob exame o Tema n. 864/STF (ID 20760196), tendo sido manejado recurso extraordinário no ID 21108818. Negado seguimento ao apelo extremo (decisão de ID 21946312), o trânsito em julgado foi certificado nos autos, que foram remetidos à origem (ID 23760826), ocasião em que o Distrito Federal anexou peça processual denominada de “contrarrazões aos embargos de declaração” (ID 24275810). Nesse contexto, determinou-se o retorno dos autos à Turma Recursal (ID 24275814). Conforme relatado, houve trânsito em julgado do acórdão, com resultado favorável ao ente distrital, que anexou as contrarrazões de ID 24275810 por equívoco, haja vista que sequer houve oposição de aclaratórios pela parte autora. Assim, por restar exaurida a competência da Segunda Turma Recursal e desta Presidência, nada a prover quanto ao ID 24275810. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal